Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712007-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: EDILTON COSTA ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDILTON COSTA ANDRADE, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, na forma do artigo 29 do Código Penal (crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima em concurso de agentes) contra decisão do Juiz do Tribunal do Júri de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (ID 57267877 – p. 46). Alegam os impetrantes que há fragilidade dos indícios de autoria e que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Apontam que o paciente estava apartando os ânimos no momento do crime, e não instigando ele. Discorre sobre as provas produzidas, sinalizando que não há elementos probatórios da autoria delitiva por parte do paciente. Acrescenta que a segregação cautelar é desproporcional, especialmente porque baseada em considerações genéricas sobre a gravidade do crime. Assegura que o paciente possui residência fixa, é casado e tem família, o que torna improvável a sua fuga ou a sua recusa em comparecer aos atos processuais futuros, caso seja convocado. Soma, ainda, que o caso comporta medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. De início destaco que intimado os impetrantes para esclarecerem os elementos novos posteriores ao julgamento do HC no 0734868-88.2023.8.07.0000, em que se afirmou a legalidade e necessidade da prisão, informaram que o fato novo que justifica a presente impetração é a sentença de pronúncia, pois ao analisar o pedido de liberdade do Paciente, o magistrado na origem não refutou as teses e documentos comprobatórios que amparam o presente petitório. A regularidade da prisão do paciente já foi apreciada em anterior habeas corpus (HC no 0734868-88.2023.8.07.0000), no qual, a unanimidade, teve a ordem denegada pela turma e, também, recurso ordinário desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa do Habeas Corpus: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PARTÍCIPE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado especialmente pelos antecedentes com anotações desde 1999 relacionadas a crimes graves, inclusive com condenações. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1774362, 07348688820238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos fundamentos da decisão do anterior habeas corpus impetrado, note-se: “Insurge-se a impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, argumentando, em síntese, que ele não teve qualquer participação no crime de homicídio. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual a decisão não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com o aditamento à denúncia, no dia 27/04/2023, o paciente, na via pública em frente ao Mercado Tend Tudo, situado na Quadra 1, Conjunto 1, Lote 1, Setor Leste da Cidade Estrutural/DF, prestou auxílio moral e material ao codenunciado João Bernardo Bastos de Souza, na medida em que ele e o outro segurança do local instigaram João Bernardo a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a vítima que já se encontrava no interior do seu veículo, pronto para deixar o local (ID 50374290). Dos documentos que instruem a impetração, depreende-se que houve uma reunião no referido local sobre os restos a pagar da venda do mercado para as pessoas de Manoel e Glaubert. Durante a reunião, houve um desentendimento entre a vítima e a esposa de Manoel que chamou os seguranças, dentre eles o paciente, que apareceram armados e proferindo palavras de intimidação, segundo testemunhas. As testemunhas identificaram nas imagens as pessoas de Edilton Costa Andrade e Fagner Costa Andrade como os seguranças que apontavam as armas e instigavam João Bernardo a atirar contra a vítima. Segundo registrado na decisão impugnada, “toda a ação foi registrada pelo circuito interno do supermercado, conforme nota de ID 158050201” e “Nele é possível observar, na porta de um supermercado, próximas a clientes e funcionários do referido estabelecimento comercial e transeuntes, três pessoas portando ostensivamente armas de fogo, uma de camiseta vermelha, identificada como João Bernardo, uma segunda de camiseta preta, e um terceiro, de camisa branca, supostamente identificado como Edilton” (ID 50465390). Anote-se que a autoridade coatora fundamentou seu decreto justamente nos depoimentos testemunhais e nas imagens coletadas pelas câmeras do mercado. A impetrante, embora tenha alegado que a não participação do paciente poderia ser averiguada conforme aquelas imagens, não as juntou aos autos, embora ofertada oportunidade para tanto em despacho de ID 50409091. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado pelo modo de execução do crime de homicídio. O paciente, juntamente com o outro segurança do estabelecimento, foram chamados em razão de um desentendimento havido entre os participantes da reunião e, ao contrário de tentar apaziguar os ânimos, instigaram terceira pessoa a desferir tiros contra a vítima que, além de não ter reagido às provocações, já se encontrava no interior de seu veículo, pronta para ir embora, a indicar despreparo e descaso com a vida alheia. Além disso, conforme apontado na decisão combatida, “os representados são reincidentes, ostentam em suas folhas de antecedentes condenações pretéritas, incluindo roubos praticados com emprego de arma de fogo, homicídios e crimes de porte ilegal de arma de fogo (IDs 159154512 e 159154514) (...)”, circunstância que não pode ser aferida porque a impetrante não juntou aos autos a folha de antecedentes penais do paciente. Assim, o modo como o crime foi praticado e suas circunstâncias, além da possibilidade de reiteração criminosa pelo paciente, indicam que a segregação cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. CONCLUSÃO Posto isso, conheço da impetração para DENEGAR A ORDEM pretendida. É como voto.” Como se percebe, a necessidade da prisão preventiva e sua regularidade já foi prontamente analisada na origem, pelo Tribunal e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Acrescento que a pronúncia do paciente apenas reforça os elementos de convicção quanto à materialidade e indícios de autoria, não se apresentando qualquer fato novo que já não tivesse sido apreciado. A ponderação dos impetrantes de que o magistrado não refutou, no juízo de pronúncia, as teses e documentos comprobatórios que amparam o presente habeas corpus, não se sustentam. A uma porque o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e, a duas, porque na decisão de pronúncia o magistrado ponderou sim sobre a prisão, destacando que “Em recente decisão, datada de 08 de janeiro de 2024, este Juízo analisou a situação prisional dos réus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Cumpre dizer que, desde aquela decisão até o presente momento, não houve modificação fática quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pelo que, mantenho as prisões cautelares dos réus.” Ademais, como se bem sabe, não é responsabilidade do juízo de pronúncia realizar exame aprofundado de provas, pois se assim procedesse se estaria adentrando indevidamente na competência do Conselho de Sentença, que é soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida. Assim, à mingua de qualquer elemento novo que realmente justifique a necessidade de revogação da prisão cautelar, essa deve ser conservada. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de abril de 2024 17:19:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator